Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. BYSTANDER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO AO BANCO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. EXONERAÇÃO. MINORAÇÃO. HONORÁRIOS.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. O Código de Defesa do Consumidor-CDC prevê que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a produtos ou prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (arts. 12 a 14).
3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479 do STJ)
4. Os contratantes são responsáveis por verificar - com cautelas - os dados no momento da contratação. Eventuais falhas internas de segurança devem ser constatadas antes da formalização do negócio jurídico. A falta de segurança da instituição financeira - que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros - constitui falha na prestação do serviço, por ofender a legitima expectativa de segurança do consumidor.
5. Entre outras excludentes, afasta-se a responsabilidade por fato exclusivo do consumidor. No caso, inexiste qualquer indício de que a apelada tenha contribuído para a realização da fraude. O apelante não adotou medidas de cautela para verificar a veracidade e autenticidade da contratação efetivada pelo fraudador.
6. Analisar aspectos gerais e garantir a veracidade de contratações de financiamentos são tarefas inerentes à atividade profissional do banco. Em razão da dívida que não contraiu, a apelada foi cobrada pelo débito referente ao empréstimo. O acervo probatório indica que a autora não solicitou qualquer crédito. Não pretendeu, em nenhum momento, obtê-lo. Ressalte-se: não houve sequer depósito na conta da autora, o que afasta eventual enriquecimento ilícito por não haver valores a serem devolvidos à instituição financeira.
7. No caso, a perícia grafotécnica constatou que as assinaturas firmadas nos instrumentos contratuais "não partiram do punho caligráfico do autor, o que demonstra que o mesmo não pode ser utilizado como comprovante de contratação de serviço pelo autor ao banco requerido".
8. Dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. Houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pela autora, que sofreu descontos em seu benefício em razão de fraude aperfeiçoada por falha na prestação dos serviços.
9. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. É razoável a compensação no valor de R$ 7.000,00.
10. Recurso conhecido e não provido.